Tribunal: STF
Processo: ARE 718928
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A apreciação do recurso extraordinário, no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, § 6°, da Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes.



    II - O Tribunal possui o entendimento de que o Estado se responsabiliza pela integridade física do pessoa sob sua custódia, devendo reparar eventuais danos por ele sofridos. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.